Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-63.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000053-63.2022.8.11.9005
Agravante(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s)
:
VINICIUS AUGUSTO MORAIS
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA - MT que, nos autos da Ação Declaratória no. 1000396-87.2022.8.11.000, deferiu a liminar pleiteada para determinar ao Agravante que, no prazo de 10 (dez) dias, SUSPENDA a cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia nas Unidades Consumidoras 6/2594645 - 0, inseridas no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada cobrança realizada.
O agravante alega que a cobrança realizada está amparada pelas normativas vigentes, bem como a matéria objeto dos autos está pendente de julgamento o junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão do juízo de primeiro grau, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, ante a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, pugna seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos que instruem este Agravo, tenho que não há como o pedido ser deferido, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo, na qual o agravado busca a suspensão da cobrança de ICMS sobre encargos TUSD do uso do sistema de compensação em energia solar.
Ab initio, insta salientar que não se desconhece a afetação da matéria que vem sendo discutida no STJ relativa à cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD. Todavia, o contexto fático da hipótese é diferente do que será decidido pelo STJ, por meio do REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS, os quais foram afetados pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 986).
In casu, o autor busca a isenção de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar (no âmbito da mini e microgeração de energia). Já nos processos afetados pela discussão em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, se trata de cobrança do ICMS sobre TUST ou TUSD nas operações em que há comercialização de energia. Portanto, este caso não se submete à afetação.
Sendo assim, volvendo-se os olhos à situação em comento, como bem delineado pelo Juiz a quo, inexiste previsão legal de que a compensação de energia fotovoltaica configure fato gerador do tributo, uma vez que não há efetiva circulação jurídica de mercadoria.
Ao contrário, o artigo 1o da Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, vejamos:
“Art. 1o Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar no 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL”.
Portanto, nesta fase de cognição sumária está demonstrado que o ato do ente público está em desencontro ao que norteia a instituição de tributos no ordenamento pátrio, uma vez que a situação concreta (compensação de energia solar) não se coaduna com os ditames legais ensejadores do imposto cobrado.
Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA ENERGIA, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA –DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ –AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. 2. O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.3. Outrossim, a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.” (TJMT. Número Único: 1008843-22.2021.8.11.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202). Relator: Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO. Julgado em 14 de setembro de 2021).
Com efeito, prima facie, diante da edição da Lei Complementar no 696/2021, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, mantendo a decisão objurgada.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Às providências.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator